Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-10.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1-) Apelações criminais da Acusação e da Defesa. Tráfico de entorpecentes. Provimento parcial dos recursos, fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e da causa de aumento (proximidade a igreja).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia. Tráfico caracterizado, a inviabilizar a absolvição,

Ementa:
1-) Apelações criminais da Acusação e da Defesa. Tráfico de entorpecentes. Provimento parcial dos recursos, fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e da causa de aumento (proximidade a igreja).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia. Tráfico caracterizado, a inviabilizar a absolvição, bem como a desclassificação para porte de drogas.
3-) A pena sofrerá ligeiro reparo. Na primeira fase, a pena-base fica no patamar mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, porque a quantidade de droga não é exagerada (45 unidades de maconha – 161,7 gramas) e sua potencialidade lesiva, comparada com outras, não é tão intensa, não se olvide ser o apelante primário, de bons antecedentes e muito jovem (22 anos de idade, nascido em 16.1.1997 – fls. 16). Na segunda fase, não há atenuantes que influenciam na pena, pois, embora confesso, na polícia, a Súmula 231 do ESTJ impede levar a pena aquém do mínimo, ou agravantes. Por fim, na terceira fase, ele não faz jus à diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto, na polícia, disse que sua atividade era continuada, ou seja, comprava e vendia há algum tempo, isso mostra reiteração na prática do comércio de drogas, basta observar o auto de exibição e apreensão, onde há 206 eppendorfs, 205 na cor cinza e um na cor branca (fls. 10), no quarto dele havia uma balança, uma faca tramontina, 3 embalagens descartáveis, 2 rolos inteiros e 1 rolo pela metade, estilete, bacia e telefone celular (fls. 10/11), isto é, mesmo primário e sem antecedentes, ele se dedicava à mercancia de entorpecente, isso é reforçado pelo fato de estar desempregado (fls. 16) e ter dinheiro (R$ 72,00 – fls. 10). A igreja não ficava perto, distava do local 300 metros (fls. 190), deve ser afastada a causa de aumento. A pena é final, pois mais nada a modifica.
4-) A fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico (REsp 1777169/AL – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 14.5.2019 – Dje 23.5.2019. Em outras palavras, não se trata de verificar as condições econômicas do agente, para isso se fixa o valor de dia-multa, devendo-se atentar às circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
5-) Ele não pode ser tido como mero usuário, conforme quer fazer crer a ilustre Defesa. Traficava a droga e, se tivesse aquela condição, não se deixa de penalizar o comércio ilícito de drogas. Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498) (Apelação Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de Direito Criminal do TJSP – Rel. Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação eletrônica no site, p. 15).
6-) O regime é o inicial fechado. O apelante praticou crime equiparado a hediondo. Estava com 45 unidades de maconha, todavia, no contexto em que preso, já vinha atuando dessa forma anteriormente. Aliás, admitiu isso na fase extrajudicial, retratando-se mais tarde. Lembre-se, ainda, que a faca tramontina apreendida tinha resquícios de entorpecente (fls. 161), o que mostra a divisão da droga para venda. Não se pode deixar de lado, ainda, que ele não permitiu exame em seu celular (interrogatório na polícia), isso quer dizer que fortalece-se a delação que fazia o tráfico por whatsapp (fls. 5 - em caixa alta). Não queria que o aparelho fosse examinado porque seria decisivo para sua incriminação. Tudo denota a periculosidade, ousadia e dissimulação do apelante. Ele engendrou uma justificativa para não se ver processado por tráfico, sem êxito. Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, retribui-se pela conduta feita; previne-se que não mais ocorra e outras infrações penais e reintegre-se na convivência social.
7-) Recurso preso (fls. 219).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500882-10.2019.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
são
apelantes/apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
THIAGO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, para fixar a pena em cinco (5) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
2
VOTO No 1864
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037
Comarca: 3a Vara Criminal de Araraquara
Juiz de Direito: doutor Roberto Raineri Simão
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Thiago Augusto Vieira de Oliveira
Ementa:
1-) Apelações criminais da Acusação e da Defesa. Tráfico de
entorpecentes. Provimento parcial dos recursos, fixar a pena-base no mínimo legal e
afastar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e da causa de aumento
(proximidade a igreja).
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos e perícia. Tráfico caracterizado, a inviabilizar a absolvição, bem como a
desclassificação para porte de drogas.
3-) A pena sofrerá ligeiro reparo. Na primeira fase, a pena-base fica no
patamar mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa,
porque a quantidade de droga não é exagerada (45 unidades de maconha – 161,7
gramas) e sua potencialidade lesiva, comparada com outras, não é tão intensa, não se
olvide ser o apelante primário, de bons antecedentes e muito jovem (22 anos de idade,
nascido em 16.1.1997 – fls. 16). Na segunda fase, não há atenuantes que influenciam
na pena, pois, embora confesso, na polícia, a Súmula 231 do ESTJ impede levar a
pena aquém do mínimo, ou agravantes. Por fim, na terceira fase, ele não faz jus à
diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto, na polícia, disse que sua
atividade era continuada, ou seja, comprava e vendia há algum tempo, isso mostra
reiteração na prática do comércio de drogas, basta observar o auto de exibição e
apreensão, onde há 206 eppendorfs, 205 na cor cinza e um na cor branca (fls. 10), no
quarto dele havia uma balança, uma faca tramontina, 3 embalagens descartáveis, 2
rolos inteiros e 1 rolo pela metade, estilete, bacia e telefone celular (fls. 10/11), isto é,
mesmo primário e sem antecedentes, ele se dedicava à mercancia de entorpecente, isso
é reforçado pelo fato de estar desempregado (fls. 16) e ter dinheiro (R$ 72,00 – fls. 10).
A igreja não ficava perto, distava do local 300 metros (fls. 190), deve ser afastada a
causa de aumento. A pena é final, pois mais nada a modifica.
4-) A fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
3
1777169/AL T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 14.5.2019 Dje
23.5.2019. Em outras palavras, não se trata de verificar as condições econômicas do
agente, para isso se fixa o valor de dia-multa, devendo-se atentar às circunstâncias
judiciais, atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento. O valor
unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de
informações acerca da condição financeira do recorrente.
5-) Ele não pode ser tido como mero usuário, conforme quer fazer crer a
ilustre Defesa. Traficava a droga e, se tivesse aquela condição, não se deixa de
penalizar o comércio ilícito de drogas. Sobre a questão já se manifestou esta Colenda
Corte: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante,
mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael
RJTJSP 101/498) (Apelação Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de
Direito Criminal do TJSP – Rel. Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação
eletrônica no site, p. 15).
6-) O regime é o inicial fechado. O apelante praticou crime equiparado a
hediondo. Estava com 45 unidades de maconha, todavia, no contexto em que preso, já
vinha atuando dessa forma anteriormente. Aliás, admitiu isso na fase extrajudicial,
retratando-se mais tarde. Lembre-se, ainda, que a faca tramontina apreendida tinha
resquícios de entorpecente (fls. 161), o que mostra a divisão da droga para venda. Não
se pode deixar de lado, ainda, que ele não permitiu exame em seu celular
(interrogatório na polícia), isso quer dizer que fortalece-se a delação que fazia o
tráfico por whatsapp (fls. 5 - em caixa alta). Não queria que o aparelho fosse
examinado porque seria decisivo para sua incriminação. Tudo denota a
periculosidade, ousadia e dissimulação do apelante. Ele engendrou uma justificativa
para não se ver processado por tráfico, sem êxito. Ora, é de pronta intelecção que a
perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-
jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, retribui-se pela conduta
feita; previne-se que não mais ocorra e outras infrações penais e reintegre-se na
convivência social.
7-) Recurso preso (fls. 219).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 214/215
Houve interposição de apelo porque Thiago Augusto Vieira foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
4
condenado à pena de quatro (4) anos, seis (6) meses e treze (13) dias de reclusão,
regime inicial fechado, e ao pagamento de quatrocentos e cinquenta e quatro
(454) dias-multa, como incurso no art. 33, “caput”, c/c o art. 40, inciso III,
ambos da Lei n 11.343/2006, sem possibilidade de recorrer em liberdade, porque
em 3.4.2019, por volta das 14 horas, na Rua das Primaveras, 122, Jardim
Primavera II, Nova Europa, Araraquara, tinha em depósito, para traficar, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas
imediações da Igreja Congregação Cristã do Brasil, 45 porções de maconha,
135,58 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, certo que
policiais militares investigavam uma delação de que uma pessoa realizava tráfico
na frente de sua residência, com auxílio do irmão, Diego, abordado, o recorrente
tinha R$ 10,00 em dinheiro, na casa, cuja entrada foi franqueada pela genitora,
localizaram na gaveta de uma cômoda no quarto dele um pote com 44 porções de
maconha, em formato de tijolinhos, envoltas em plástico filme transparente e uma
porção maior, também em formato de tijolo, apreenderam, ainda, material para
confecção da droga, faca, estilete, rolos de plástico, 1 balança de precisão, além de
celular e R$ 62,00.
O Ministério Público, em seu inconformismo, pugnou a) pelo
afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e b)
reduzir apenas de 1/6 (fls. 226/232).
Nas razões de apelação, oferecidas pela digna Defesa, sustentou-se a)
ausência de provas para condenação; b) diminuir a pena; c) regime diverso do
fechado; d) a pena de multa está elevada e e) desclassificação do tráfico para porte
de drogas; b) (fls. 238/258).
Contrarrazões a fls. 269/273 e 277;282, com requerimento para
manutenção da r. sentença no que lhes foi favorável.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso defensivo e acolhimento do ministerial (fls. 289/297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
5
II – Fundamentação
Os
apelos
comportam
parcial
acolhimento,
respeitando
o
entendimento e zelo do douto Magistrado, doutor Roberto Raineri Simão.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 6/9, auto de exibição e
apreensão de fls. 10/12, laudo de constatação provisória de fls. 15 e laudo de
exame químico toxicológico de fls.86/87, maconha foi apreendida.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, alegou que é usuário de maconha há muitos anos. Compra
uma certa quantidade de droga, paga uma parcela e fica devendo outra. Fraciona a
maconha, embala e vende via whatsapp, pelo valor de R$ 10,00. Foi abordado por
policiais militares e tentou correr. Com autorização de sua mãe, entraram na casa e
havia 45 porções de maconha e objetos para fracionamento da droga. No total
estava com R$ 72,00 (fls. 5).
O apelante confessa amplamente o tráfico de drogas.
Em Juízo, negou realizar a traficância. A droga seria para consumo
próprio.
A negativa não convence.
Os policiais militares, Cláudio Rogério e Alex Júnior, depuseram que
o apelante vinha promovendo o tráfico de drogas, sendo que no dia depararam-se
com ele saindo de sua residência. Resolveram abordar o recorrente, no interior do
imóvel, cuja entrada foi franqueada, encontraram toda a droga e demais utensílios
para o preparo, pesagem e embalo do entorpecente, confirmando as denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
6
feitas.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a
presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além
disso, não se demonstrou que razões teriam os milicianos para mentir sobre a
dinâmica dos fatos e imputar-lhe, falsamente, crime dessa gravidade.
Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação
inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso
nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso,
parcial, por que não dizer, criminoso.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
7
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
A genitora, o que é normal devido ao vínculo de parentesco estreito,
tentou isentar seu filho de culpa, dizendo que a balança era sua.
Luciano, amigo dele, sobre os fatos nada disse, limitou-se a prestar
referências de sua pessoa.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório.
A pena sofrerá ligeiro reparo.
Na primeira fase, a pena-base fica no patamar mínimo, ou seja, cinco
(5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, porque a quantidade de droga
não é exagerada e sua potencialidade lesiva, comparada com outras, não é tão
intensa, não se olvide ser o apelante primário, de bons antecedentes e muito jovem
(22 anos de idade, nascido em 16.1.1997 – fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
8
Na segunda fase, não há atenuantes que influenciam na pena, pois,
embora confesso, na polícia, a Súmula 231 do ESTJ impede levar a pena aquém do
mínimo, ou agravantes.
Por fim, na terceira fase, ele não faz jus à diminuição do art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006, porquanto, na polícia, disse que sua atividade era
continuada, ou seja, comprava e vendia há algum tempo, isso mostra reiteração na
prática do comércio de drogas, basta observar o auto de exibição e apreensão, onde
há 206 eppendorfs, 205 na cor cinza e um na cor branca (fls. 10), no quarto dele
havia uma balança, uma faca tramontina, 3 embalagens descartáveis, 2 rolos
inteiros e 1 rolo pela metade, estilete, bacia e telefone celular (fls. 10/11), isto é,
mesmo primário e sem antecedentes, ele se dedicava à mercancia de entorpecente,
isso é reforçado pelo fato de estar desempregado (fls. 16) e ter dinheiro (R$ 72,00
– fls. 10).
Nesse sentido: “Como não tem outra atividade, a única conclusão a
que se pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de
comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem diversa,
somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a abastece com a
droga
a
ser
comercializada”
(TJESP
-
Apelação
Criminal
no.
0450599-29.2010.8.26.0000 - Rel. Des. Souza Nery).
Quanto a proximidade de Igreja, não se pode reconhecer essa causa
de aumento. Pelo documento que está nos autos, ela fica a 300 metros do local dos
fatos (fls. 190), não podendo ser tida a distância como perto.
A pena é final, pois mais nada a modifica.
A fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico
(REsp 1777169/AL T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 14.5.2019
Dje 23.5.2019. Em outro momento: “4. Em se considerando que o número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
9
dias-multa varia de 10 a 360, não se constata o alegado constrangimento
ilegal em face da fixação de 100 dias-multa, diante da observância do sistema
trifásico, com a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis,
sendo que, quanto à situação econômica do réu, critério norteador para a
definição do valor do dia-multa, a estreita via do habeas corpus não é
adequada à revisão do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias,
dada a necessidade de análise fático-probatória. Precedente” negritou-se
HC 273483 T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 14.2.2017 Dje
23.2.2017. Ainda: “1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a
quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do
Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de
forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema
trifásico (art. 68 do Código Penal)” Resp 1756117/RS T5 Quinta Turma
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 7.5.2019 DJe 10.5.2019. Veja-se Edcl no AgRg
no AREsp 1077743/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J.
23.4.2019 DJe 7.5.2019. Em outras palavras, não se trata de verificar as
condições econômicas do agente, para isso se fixa o valor de dia-multa, devendo-
se atentar às circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, causas de
diminuição e de aumento.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no
mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Ele não pode ser tido como mero usuário, conforme quer fazer
crer a ilustre Defesa. Traficava a droga e, se tivesse aquela condição, não se
deixa de penalizar o comércio ilícito de drogas.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda Corte: “A alegação de
viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última,
de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498)
(Apelação Criminal no 0005242-67.2018.8.26.0564 – 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
10
Criminal do TJSP – Rel. Des. Marco Antônio Cogan – J. 8.8.2019, publicação
eletrônica no site, p. 15).
O regime é o inicial fechado.
O apelante praticou crime equiparado a hediondo. Estava com 45
unidades de maconha, todavia, no contexto em que preso, já vinha atuando dessa
forma anteriormente. Aliás, admitiu isso na fase extrajudicial, retratando-se mais
tarde.
Lembre-se, ainda, que a faca tramontina apreendida tinha resquícios
de entorpecente (fls. 161), o que mostra a divisão da droga para venda.
Não se pode deixar de lado, ainda, que ele não permitiu exame em seu
celular (interrogatório na polícia), isso quer dizer que fortalece-se a delação que
fazia o tráfico por whatsapp. Não queria que o aparelho fosse examinado porque
seria decisivo para sua incriminação.
Tudo denota a periculosidade, ousadia e dissimulação do apelante.
Ele engendrou uma justificativa para não se ver processado por tráfico, sem êxito.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33
e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância critérios previstos no art. 59.”
(HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ,148:490).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota
personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à
convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500882-10.2019.8.26.0037 -Voto no 1864
11
Dessa forma, retribui-se pela conduta feita; previne-se que não mais
ocorra e outras infrações penais e reintegre-se na convivência social.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento dos recursos, para
fixar a pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no
mais, subsiste a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 219).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.